Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707428-88.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JUDITE DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atendimento à petição de ID 57536645, dê-se regular processamento ao agravo em recurso especial de ID 35100859, nos termos do despacho de ID 35420406. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010